Tribunal: TJDFT
Processo: 0000401-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Dolo. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu, seu companheiro, - após discussão, de forma intencional, fechou a tampa do porta-malas sobre a cabeça dela -, compatíveis com as lesões apontadas em laudo pericial, são provas suficientes do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
4. Há dolo na conduta daquele que - consciente e em ação dirigida ao resultado lesivo – causa lesão corporal na vítima.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; L. 11.340/06.